Tribunal: CARF
Processo: 15956.720259/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No. 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF No. 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
REGIME DE CAIXA.
A incidência do IRPF ocorre sob o regime de caixa, e não sob o regime de competência.
DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 72. SUMULA CARF No. 101.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. O presente crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não foi alcançado pela decadência.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ANTES PERTENCENTE A IRMÃO. IMÓVEL RURAL. PREÇO CONSTANTE DE ESCRITURA PÚBLICA MUITO INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. ARBITRAMENTO DOS RECURSOS APLICADOS.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização pode efetuar o arbitramento dos recursos aplicados na aquisição de cotas de empresa (antes pertencentes a irmão do comprador), cuja principal substância econômica diz respeito a imóvel rural, quando se constata que: o valor constante da escritura pública está muito aquém do valor de mercado do bem; o contribuinte não demonstra juridicamente a ocorrência de doação ou antecipação de legado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720259/2016-24
ACÓRDÃO
2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUCLIDES TEODORO DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No. 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF No. 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
REGIME DE CAIXA.
A incidência do IRPF ocorre sob o regime de caixa, e não sob o regime de
competência.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
2
DECADÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 72. SUMULA CARF No. 101.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. O presente
crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito
passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por
que não foi alcançado pela decadência.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE COTAS DE
SOCIEDADE EMPRESARIAL ANTES PERTENCENTE A IRMÃO. IMÓVEL RURAL.
PREÇO CONSTANTE DE ESCRITURA PÚBLICA MUITO INFERIOR AO VALOR
DE MERCADO. ARBITRAMENTO DOS RECURSOS APLICADOS.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização pode
efetuar o arbitramento dos recursos aplicados na aquisição de cotas de
empresa (antes pertencentes a irmão do comprador), cuja principal
substância econômica diz respeito a imóvel rural, quando se constata que:
o valor constante da escritura pública está muito aquém do valor de
mercado do bem; o contribuinte não demonstra juridicamente a
ocorrência de doação ou antecipação de legado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1338/1373) interposto por EUCLIDES
TEODORO DE CAMPOS em face do Acórdão no. 08-42.336 (e-fls. 1298/1330), que julgou a
Impugnação procedente em parte.
O recorrente e seu cônjuge MARIA JOSE PEIXOTO DE CAMPOS (Processo no.
15956.720258/2016-80) foram autuados em razão da seguinte infração: acréscimo patrimonial a
descoberto. Em razão do regime de casamento ser comunhão total de bens, foram lavrados dois
processos administrativos, um para cada. Contudo, foram elaborados Fluxos Financeiros Mensais
Consolidados considerando os rendimentos líquidos, as aquisições e aplicações financeiras de
ambos os cônjuges (nota Cosit/Cotir n° 617/99).
Cientificado do lançamento em 12/12/2016 (e-fl. 1020), o sujeito passivo
protocolou, em 11/01/2017, a impugnação (e-fls. 1032/1060), alegando (em tópicos):
DOS VÍCIOS DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DA FALTA DE REQUISITOS MÍNIMOS AO AUTO DE INFRAÇÃO
DO CERCEIO DE DEFESA
DA TRANSCRIÇÃO DE PARTE DA DEFESA DA ESPOSA
Da inexistência de presunção legal aplicável a hipótese para gerar tributação de
renda
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
4
Do erro na fixação da data da ocorrência do fato gerador do Tributo
DA INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO
DEFENDENTE EM ATOS QUE OCASIONEM EVOLUÇÃO PATRIMONIAL - DA
NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO OU, AO MENOS DA
MULTA DE OFÍCIO
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DE PENALIDADES
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO EVENTUAL DE EXCLUSÃO DA MULTA AGRAVADA
DA DECADÊNCIA
Em 31/08/2017, foi determinada a conversão do julgamento em diligência
(Despacho DRJ/Fortaleza n° 91 – e-fls. 1094/1102) para esclarecimentos sobre o Laudo de
Avaliação da Fazenda Rio Vermelho que interfere na apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto do casal Euclides Teodoro de Campos e Maria José Peixoto de Campos. Foram
solicitadas as seguintes informações à Unidade local (e-fls. 1102):
A) Cientificar o contribuinte sobre o teor do presente despacho (Despacho
DRJ/Fortaleza n° 91, de 31/08/2017).
B) Quanto ao laudo de fls. 905/929 do processo no 15956.720258/2016-80,
intimar a pessoa jurídica REDE ALL EIRELLI – EPP (CNPJ n° 02.564.301/0001-73)
para esclarecer e justificar os pontos contraditados pelo parecer de fls. 1714/1726
do processo no 15956.720258/2016-80, especialmente em relação aos destaques
efetuados nos parágrafos 12, 13 e 14 deste despacho (retro).
C) Em vista de eventuais fatos novos, proferir parecer sobre a manutenção ou não
do lançamento fiscal.
D) Havendo necessidade de instrução complementar do processo, realizar outras
intimações ou inserir documentos diversos e esclarecimentos considerados úteis
para o julgamento da lide.
E) Dar ciência ao administrado acerca do resultado da diligência (inclusive dos
documentos produzidos em função dos itens “B”, “C” e “D” – supra), deferindo-
lhe prazo de trinta dias para sua manifestação e anexação de outras provas, se
assim o desejar.
F) Retornar os autos à DRJ de Fortaleza, após o cumprimento da diligência, para
prosseguimento do julgamento administrativo.
Em resposta, a Unidade Local aduziu os documentos de e-fls. 1094/1102, inclusive
com o Termo de Justificativa da empresa avaliadora do imóvel rural (e-fls. 1217/1224).
O recorrente foi intimado e se manifestou novamente nas e-fls. 1227/1247 e
anexou os documentos de e-fls. 1248/1296.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 08-42.336 (e-
fls. 1298/1330), que restou assim ementado:
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE COTAS DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL ANTES PERTENCENTE A IRMÃO. IMÓVEL RURAL. PREÇO
CONSTANTE DE ESCRITURA PÚBLICA MUITO INFERIOR AO VALOR DE MERCADO.
ARBITRAMENTO DOS RECURSOS APLICADOS.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização pode efetuar o
arbitramento dos recursos aplicados na aquisição de cotas de empresa (antes
pertencentes a irmão do comprador), cuja principal substância econômica diz
respeito a imóvel rural, quando se constata que: o valor constante da escritura
pública está muito aquém do valor de mercado do bem; o contribuinte não
demonstra juridicamente a ocorrência de doação ou antecipação de legado.
REGIME DE CAIXA.
A incidência do IRPF ocorre sob o regime de caixa, e não sob o regime de
competência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado de tributos ou se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, extingue-se o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário do Imposto de Renda após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos termos da regra geral prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional -
CTN.
Havendo pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial se esgota depois
de cinco anos, contado da data do fato gerador, na forma da regra especial do art.
150, § 4°, do CTN.
Inexiste decadência quando não restar escoado o prazo quinquenal de
caducidade, mediante aplicação de uma ou outra das supracitadas normas do
CTN.
MULTA QUALIFICADA. CÔNJUGES.
Mantém-se a multa qualificada sobre IRPF lançado contra casal, devido a
acréscimo patrimonial ocultado da autoridade fiscal mediante fraude consistente
na compra de cotas de sociedade empresarial por valor inferior ao de mercado,
cuja única substância econômica diz respeito a imóvel rural subavaliado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
6
Conforme voto, após a diligência, foi recalculado o ajuste de avaliação patrimonial a
ser utilizado no novo balanço da RV ASSESSORIA e recalculado o valor da aplicação “Ajuste Ref. à
Aquisição de Cotas da RV ASSESSORIA” em novembro/2012, para refazer a planilha de fl. 1537.
Assim, o imposto devido foi recalculado.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 10/05/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1374).
O Recurso Voluntário (e-fls. 1338/1373) foi interposto em 30/05/2018, reiterando os argumentos
apresentados em Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Registre-se que o Processo no. 15956.720258/2016-80, de Maria José Peixoto dos
Santos foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara em 23/10/2025, tendo sido proferido o
Acórdão no. 2201-012.376, da relatoria do Conselheiro Fernando Favacho, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. REGIME DE CAIXA. DECADÊNCIA.
A incidência do IRPF ocorre sob o regime de caixa, é dizer, no momento da efetiva
percepção dos rendimentos.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I DO CTN.
O lapso de tempo para a constituição do crédito tributário, na hipótese de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE
ARGUMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade da decisão recorrida por ausência de análise de teses defensivas,
uma vez que o acórdão de primeira instância enfrentou expressamente a alegação
de presunção indevida.
VALOR DA OPERAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA.
LEGITIMIDADE DA PERÍCIA.
Inverossímil a alegação de antecipação de legítima na transferência de cotas
sociais entre irmãos, sem demonstração de patrimônio suficiente do alienante ou
observância dos limites do art. 549 do Código Civil. Ausentes elementos que
indiquem liberalidade lícita, correta a requalificação do negócio e o arbitramento
do valor real das cotas, nos termos do art. 148 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
7
Mantida a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, diante
da comprovação de conduta dolosa do contribuinte, que simulou a venda de
cotas sociais por valor irrisório para ocultar acréscimo patrimonial decorrente de
aquisição de imóvel rural de elevado valor, valendo-se de fraude e falsidade
ideológica.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Superveniente alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 impõe, aos processos não
definitivamente julgados, a aplicação da penalidade menos severa. Na
inexistência de reincidência, reduz-se a multa qualificada para 100%, aplicando-se
de ofício a retroatividade benigna, permanecendo a multa de 150% apenas para
hipóteses legais de reincidência.
Na ocasião, por unanimidade de votos, foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade
benigna, tendo sido mantido o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Breve síntese dos autos
O contribuinte foi cientificado, em 23/05/2016, do início de procedimento fiscal
relativo aos anos-calendário de 2010 a 2012. Antes disso, já haviam sido formuladas intimações no
âmbito de procedimento denominado “Termo de Esclarecimentos”, cuja finalidade era a obtenção
de documentos e informações referentes ao período de 2008 a 2012.
Em 17/11/2016, foi emitido Termo de Constatação informando pequeno “estouro
de caixa” (R$ 2.482,83) e mencionando a existência de fiscalização autônoma instaurada contra o
cônjuge do recorrente (TDPF no 08.1.09.00-2016-00145-9), da qual o recorrente sustenta não foi
notificado, nem teve conhecimento formal.
Em 12/12/2016, foi lavrado auto de infração contra Euclides, atribuindo-lhe
evolução patrimonial a descoberto superior a R$ 6 milhões, apurada no procedimento fiscal da
esposa Processo no. 15956.720258/2016-80. Além da exigência principal, foi imposta multa
qualificada sob fundamento de dolo, fraude e falsidade ideológica, baseando-se em declarações
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
8
de corretores e alegada participação do recorrente em negociações imobiliárias envolvendo a
fazenda Rio Vermelho.
Como relatado anteriormente, o Recurso Voluntário interposto por Maria José
Peixoto dos Santos (Processo no. 15956.720258/2016-80) foi julgado parcialmente procedente,
tendo sido apenas reduzida a multa qualificada ao percentual de 100%.
Como será visto, o recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de
Impugnação, sendo que em grande parte os argumentos apresentados coincidem com os também
apresentados por Maria José Peixoto dos Santos.
Passar-se-á, na sequência à análise e julgamento de tais argumentos.
2. Preliminares
O recorrente reitera questionamentos de nulidade por vícios formais do
procedimento fiscal, que podem ser assim resumidos:
a) Violação ao art. 34 do Decreto no 7.574/2011 – Falta de intimação pessoal
O recurso sustenta que o recorrente jamais foi intimado a participar do
procedimento fiscal que investigou sua esposa, embora o Fisco tenha utilizado tal
procedimento para subsidiar o lançamento em seu nome. O art. 34 do Decreto no
7.574/2011 impõe que cada sujeito passivo investigado deve ser notificado
pessoalmente para prestar esclarecimentos e exercer a faculdade de recolher o
tributo antes da lavratura do auto de infração — o que não ocorreu. Assim, há
nulidade absoluta por ausência de intimação válida e por cerceamento de defesa.
b) Aplicação analógica da Súmula CARF no 29
Ainda que não se tratasse de depósitos bancários, o recurso sustenta que a lógica
da Súmula 29 é plenamente aplicável ao caso, pois o Fisco apurou suposta renda
omitida à luz de variações patrimoniais conjugadas, exigindo a intimação do cônjuge
cotitular do patrimônio para prestar esclarecimentos. A ausência de intimação de
Euclides caracteriza vício procedimental insanável.
c) Lançamento baseado em procedimento estranho ao sujeito passivo
O auto de infração foi fundamentado em conclusões extraídas do TDPF da Sra.
Maria José, sem qualquer integração formal dos procedimentos e sem ciência do
recorrente. O Decreto no 7.574/2011 veda expressamente que o lançamento se
apoie em elementos de outro procedimento fiscal não acessível ao sujeito passivo.
Dessa forma, conclui que ocorreu ofensa direta ao art. 38, §1o, que exige que o auto
seja instruído com “todos os elementos indispensáveis” dentro do próprio processo.
d) Ausência de Motivação e Violação ao Art. 38 do Decreto no 7.574/2011
O recurso aponta que o auto de infração: não descreve o fato gerador; não indica
quais rendas omitidas teriam sido apuradas; não explica por que a variação seria “a
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
9
descoberto”; não identifica documentos, termos ou demonstrativos que
embasariam a exigência; limita-se a aplicar o IRPF sobre valores lançados de forma
genérica como “variação patrimonial”. De acordo com a defesa, a falta de
motivação específica implica nulidade do lançamento, pois impede o exercício
pleno da defesa e viola os arts. 10 e 38 do Decreto no 7.574/2011 e o art. 142 do
CTN.
Os argumentos estão conectados e podem ser analisados de forma conjunta, assim
como procedeu a decisão de piso, que concluiu não estar caracterizada nenhuma causa de
nulidade.
Como bem destacado, o recorrente foi notificado em 23/05/2016, do Termo de
Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 34/38 dos presentes autos), referente ao TDPF n° 0810900-
2016-00146-7 para auditar o imposto de renda. O contribuinte foi intimado para apresentar
“documento comprobatório de seu estado civil nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012 (cópia de
certidão de casamento, pactos antenupciais etc)”. Assim como também ocorreu no processo do
cônjuge.
Considerando a omissão em seu dever de colaborar com a fiscalização (art. 4o, IV,
da Lei n° 9.784/1999), a autoridade fazendária diligenciou junto ao cartório para a obtenção do
documento, tendo sido esclarecido o regime de casamento de comunhão universal de bens,
conforme descrito no TVF (e-fls. 992/994). Dessa forma, a tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto referente ao casal foi realizada mediante aplicação de 50% do valor da variação
patrimonial (do casal) para cada cônjuge, nos termos da legislação cível e tributária.
Quanto ao questionamento do recorrente de que não teria sido intimado a justificar
as informações coletadas no procedimento fiscalizatório do cônjuge, a decisão de piso analisou de
forma precisa:
14. O contribuinte alegou cerceamento do direito de defesa, mas não há que se
falar em tal violação antes de iniciado o prazo para a impugnação do auto de
infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou
contraditório. Para comprovar tal assertiva é suficiente a transcrição do artigo 14
do Decreto n° 70.235/1972, verbis: “Art. 14. A impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento”. (grifei)
15. A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os agentes
da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes são
conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário
Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Nessa
fase, o contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar
e atender à fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o
cumprimento daquelas obrigações.
16. Assim, prescinde-se da participação do ora impugnante no TDPF n° 0810900-
2016-00145-9 (alusivo a MARIA JOSÉ). Com efeito, revelou-se suficiente a edição e
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
10
ciência ao contribuinte do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 967/1003), que
contém: (a) explicação detalhada sobre cada um dos itens de recursos/origens e
dispêndios/aplicações que compõem o fluxo financeiro individual e cada um dos
anexos ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal Sefis n° 96 [item 5.11 do TVF];
(b) em relação ao casal formado por EUCLIDES e MARIA JOSÉ, constatação do
regime de casamento de comunhão universal [item 5.14 do TVF]; (c) verificação
de infração tributária cometida pela esposa do contribuinte referente a acréscimo
patrimonial a descoberto [item 6 do TVF]; (d) observância da Solução de Consulta
Interna Cosit no 39/2008, no sentido de que, no caso de contribuintes casados em
comunhão total ou parcial de bens, a tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns ao casal, deve ser feita em
separado, na proporção de 50% do valor da variação patrimonial para cada
cônjuge, caso não tenham apresentado a Declaração de Ajuste Anual em conjunto
[item 11 do TVF]; (e) elaboração do fluxo financeiro consolidado, no qual são
analisados, conjuntamente, os recursos/origens e dispêndios/aplicações dos
cônjuges EUCLIDES e MARIA JOSÉ [itens 9 e 10 do TVF].
17. O contribuinte alegou a incidência de vício no procedimento fiscal do TDPF n°
0810900-2016-00146-7, decorrente de falta de intimação do administrado quanto
a fatos, termos e provas constantes do procedimento fiscal contra sua esposa
(TDPF n° 0810900-2016-00145-9). Todavia, não se pode esquecer que o regime
da comunhão universal implica a comunicação não só de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges, como também de suas dívidas passivas (art.
1.667 do Código Civil), como é exemplo a dívida tributária ora sob julgamento.
Nesse regime, o cônjuge é responsável perante o credor do outro – no caso
concreto, o Fisco – até a extinção da comunhão (art. 1.671 do Código Civil).
(grifos acrescidos)
Ademais, as alegações de nulidade em razão da falta de intimação prévia do
recorrente não merecem maiores discussões, tendo em vista o entendimento pacificado pela
Súmula CARF no. 46:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Se a intimação prévia sequer era necessária, não se verifica cerceamento do direito
de defesa, tendo em vista que é a fase litigiosa se instaura com a Impugnação, como bem
destacou a decisão de piso e sedimentado pela Súmula CARF no. 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
11
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não há como se falar em cerceamento do direito de defesa pelo fato de o
contribuinte não ter sido intimado a se manifestar ainda na fase inquisitorial sobre as informações
requeridas no procedimento do cônjuge, pois, a fiscalização já possuía todos os elementos
necessários para a lavratura do auto de infração sendo desnecessária a sua intimação nesta
fase.
De qualquer forma, aberta a fase contenciosa com a apresentação da Impugnação,
caberia ao recorrente apresentar sua defesa bem como todos os documentos necessários para
embasá-la. Não há como se admitir que ocorreu cerceamento do direito de defesa sendo que o
recorrente apresentou defesa embasada, mostrando-se conhecedor das causas que levaram à
infração e defendendo-se contra o entendimento da fiscalização. Dessa forma, não há dúvidas de
que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa nos presentes autos.
No que diz respeito à Súmula CARF no. 29, o recorrente também reitera argumento
apresentado em Impugnação de que deveria ter sido intimado, pois, ainda que não se tratasse de
depósitos bancários, a lógica da Súmula 29 seria plenamente aplicável ao caso, pois o Fisco apurou
suposta renda omitida à luz de variações patrimoniais conjugadas, exigindo a intimação do
cônjuge cotitular do patrimônio para prestar esclarecimentos.
Entendo que não assiste razão ao recorrente e considero que foi devidamente
analisado pela DRJ, razão pela qual as uso como minhas razões de decidir:
24. Quanto à Súmula 29 do Carf, invocada em seu favor pelo administrado, o
referido enunciado se refere exclusivamente ao procedimento fiscal para
apuração de omissão de receita decorrente de depósitos bancários não
justificados, na forma do art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Para se entender o espírito
de um enunciado, como quis o impugnante, deve-se analisar os precedentes que
lhe deram origem. No caso, a Súmula 29 do Carf teve as seguintes decisões
paradigmas: Acórdãos no 106-17009 (de 06/08/2008), 102-48460 (de
26/04/2007), 102-48163 (de 26/01/2007), 104-22117 (de 07/12/2006) e 104-
22049 (de 09/11/2006).
Em todos eles se destaca que a necessidade de intimação dos cotitulares da conta
bancária, durante a fase procedimental, decorre do próprio texto do art. 42 da Lei
n° 9.430/1996. Como exemplo, confira-se trecho do voto vencedor do Acórdão n°
102-48460 (um dos precedentes acima citados):
Constitui-se elemento essencial para validade do lançamento a prévia
intimação do titular da conta para comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações. O lançamento feito a partir da movimentação
financeira do contribuinte só é cabível quando este, regularmente intimado,
não se desincumbir de provar a origem dos recursos.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
12
Na hipótese de conta em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, o § 6° do
artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, acima transcrito, determina, de forma
expressa, que se faz necessário intimação de todos os titulares para que
informem e comprovem quais os valores de que são titulares. Em não
havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.
25. Assim, ao contrário do que alegou o impugnante, o espírito da Súmula 29 não
é aplicável em autuação de acréscimo patrimonial a descoberto, já que fundada
no art. 55 do Decreto n° 3.000/1999 e, portanto, distinto da norma em que se
baseia o lançamento devido a depósitos bancários não justificados (art. 42 da Lei
n° 9.430/1996).
26. Apenas para argumentar (“ad argumentandum tantum”), mesmo que os
argumentos anteriores fossem insuficientes, ainda assim não se revelaria a
nulidade do procedimento fiscal. A leitura do art. 60 do Decreto n° 70.235/19721,
norma legal que delimita o tema, indica a trilha a ser tomada pelo intérprete, no
sentido de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para as partes, cuja
raiz principiológica, afirme-se, é da própria essência de nossa teoria geral do
processo.2
Alega ainda que o Auto de Infração seria nulo por ter se baseado em conclusões
extraídas do TDPF da Sra. Maria José, sem qualquer integração formal dos procedimentos e sem
ciência do recorrente e ausência de motivação do Auto de Infração.
Também não vejo tais vícios.
Primeiramente em razão das razões já apresentadas, de que a intimação prévia não
seria necessária, e que não há cerceamento do direito de defesa. Ademais, como bem destacou a
decisão de piso, os cônjuges são casados no regime de comunhão universal de bens, o que implica

1 Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
2 Para os professores Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho (As
nulidades no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 29), o princípio do prejuízo é a pedra
fundamental sobre a qual se apoia toda a teoria das invalidades no mundo processual. Isso porque, adotando-se o
sistema da instrumentalidade das formas como modelo, torna-se razoável defender que os atos processuais
configurem meros instrumentos para uma acurada dicção do direito. Nesse passo, a inobservância das formalidades
legais só deve gerar a nulidade do ato se inclusive a finalidade – para o qual a forma foi estabelecida – estiver
ameaçada pelo defeito.
A esmagadora maioria da doutrina entende que o reconhecimento de nulidade pelo sistema da legalidade das formas,
sem a existência de prejuízo, seria a aclamação de uma rigidez inútil na busca do direito a ser aplicável. Noutras
palavras, a sequência de atos processuais (e suas formalidades) tem como objetivo apenas auxiliar a formatação da
decisão final. Se se chegar a tal decisão, com desobediência a alguma de suas formas, mas sem prejuízo às partes,
deve-se preservar o processo como um todo. Para tanto, o julgador há de verificar se foi seguido o princípio do devido
processo legal, mormente o subprincípio do contraditório.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
13
na comunicação dos bens presentes e futuros, e também as dívidas tributárias (art. 124, I do CTN),
tendo em vista os arts. 1.667 e 1.671 do Código Civil.
Por fim, há que se registrar que o Auto de Infração atende integralmente aos
preceitos do artigo 1423 do Código Tributário Nacional e artigos 104 e 115 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais, como
bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa, garantindo-se
plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 596 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
4 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
5 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
6 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
14
ato administrativo dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, e não há reparos a se fazer na decisão de
piso, não tendo como prosperar as preliminares de nulidade deduzida das razões recursais.

3. Prejudicial de mérito: decadência
Alega o recorrente que a fiscalização e a decisão de primeira instância teriam
desprezado a data da ocorrência do negócio de alienação de cotas e da incorporação das cotas,
ocorrido em 15/10/2010, tendo considerado a data dos pagamentos realizados em novembro e
dezembro de 2012. Caso tivesse sido considerada a data de 15/10/2010, de acordo com a defesa,
teria se operado a decadência, dado a lavratura do auto de infração em 13/12/2016:
Fixou o fisco como data da variação patrimonial a descoberto o mês de novembro
de 2012 e o mês de dezembro de 2012.
Ocorre que a variação patrimonial da qual resultaria eventual tributação de renda
da Sra. Maria José não ocorreu em 2012.
A alienação de cotas da empresa RV ocorreu em 15 de outubro de 2010, sendo
tais cotas imediatamente transferidas e incorporadas ao patrimônio de Maria
José.
No momento da transferência das cotas já se configuraria o suposto acréscimo
patrimonial supostamente indevido, visto que a empresa cujas cotas foram
adquiridas (RV) já possuía em seu ativo o bem rural, cujo valor de mercador já
discrepava do valor nominal das cotas da empresa.
Observamos ainda, que, formalizada imediatamente a transferência de cotas para
Maria José, ela somente se obrigou a pagar por tais cotas o valor de R$
245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).
Assim, o aumento patrimonial a descoberto que o fisco poderia, segundo sua
metodologia, ter identificado deveria corresponder à diferença entre o valor de
mercado do bem e a dívida de R$ 245.000,00, reputando-se tal aumento ocorrido
em 15/10/2010.
Vejamos em detalhes.
Há três momentos patrimoniais distintos de Maria José a se considerar para fins
de avaliar o conteúdo do AIIM e sua adequação quanto à data do fato gerador
nele contida. São eles:
Momento 01: Até 15/10/2010, Maria José não tinha cotas da empresa (nem
pretensão remota de usufruir economicamente do imóvel que integrava o
patrimônio da empresa). Também não possuía dívidas para com seu irmão.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
15
Momento 02: Em 15/10/2010, Maria José adquire cotas da empresa RV,
incorporando-as a seu patrimônio. Assume, concomitantemente, passivo
correspondente à obrigação de pagar R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco
mil reais pelas cotas adquiridas). Haveria, nesse momento, pois, acréscimo
patrimonial correspondente à diferença entre a dívida assumida e o suposto real
valor que deveriam ter as cotas, tudo segundo a lógica fiscal de reavaliar o imóvel
rural que integrava o patrimônio da pessoa jurídica cujas cotas foram
incorporadas ao patrimônio de Maria José;
Momento 03: Em novembro de 2012, Maria José paga a dívida assumida,
continuando com as cotas da empresa. Reduziu, portanto uma dívida registrada
por R$ 245.000,00, sacrificando, concomitantemente, de seu patrimônio
montante idêntico. Por tal razão, / i não ocorreu qualquer acréscimo patrimonial
no momento 3, não havendo, por conseguinte, que se cogitar de fato gerador do
IR em 2012.
Exposto que o documento de alteração do contrato social da RV Assessoria,
datado de 15/10/2010, dá conta da imediata cessão de cotas para Maria José
é/essa a data em que ocorre o acréscimo patrimonial sobre o qual o fisco deveria
impor eventual tributação renda.
A data do fato gerador do auto de infração, portanto, deve ria ser outubro de
2010 e não 2012, como indicou o fisco. (Recurso voluntário, e-fls. 1359/1362)
A controvérsia gira em torno do momento da ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda da Pessoa Física (ganho de capital) decorrente da alienação de cotas,
considerado no Fluxo base para a autuação por Acréscimo Patrimonial a Descoberto — se em
15/10/2010 (data da assinatura e registro do contrato de cessão de cotas) ou em 2012, quando
houve o pagamento efetivo do preço. O argumento do contribuinte confunde o momento da
aquisição patrimonial (contrato de 2010) com o momento da percepção de rendimento
(pagamento em 2012).
No regime jurídico do IRPF, a tributação incide apenas sobre a renda efetivamente
percebida, não sobre variações patrimoniais potenciais. Portanto, não assiste razão ao
contribuinte. O fato gerador ocorreu em 2012, e o lançamento consubstanciado em 2016 é
tempestivo.
Ademais, ao contrário do que defendido pelo recorrente, o prazo decadencial não
seria contado a partir do art. 150, §4o do CTN, dada a ressalva constante no artigo – “salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
Como será visto no tópico destinado a analisar a multa de ofício qualificada,
considerando a conduta dolosa do contribuinte, a contagem do prazo decadencial contar-se-ia a
partir do art. 173, I do CTN, aplicando-se, ao caso, os enunciados das Súmulas CARF no. 72 e no.
101:
Súmula CARF no 72
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
16
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, não reconheço a decadência arguida.
3. Mérito
Em sede de mérito, o recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de
Impugnação e já analisados pela decisão de piso. Alega que teria ocorrido erro na determinação
da data do fato gerador, pois teria considerado fatos e fluxos financeiros de 2012 como se
estivessem relacionados a suposta variação patrimonial ocorrida em 2010, o que compromete o
critério de confronto entre “origens e aplicações de recursos”. Para o recorrente, esse equívoco
comprometeria a existência, a materialidade e a quantificação da suposta renda omitida.
O recurso defende ainda que não houve pagamentos não declarados entre os
envolvidos; a alegada diferença patrimonial decorreria apenas de estimativas divergentes de valor
de mercado da Fazenda Rio Vermelho; e que operações entre irmãos ocorreram em contexto
familiar, sem indícios de fraude. Alega, ainda, que o Fisco não teria identificado nenhum ingresso
financeiro que justificasse a presunção de renda, de modo que, não há base legal para tributar
simples variação patrimonial não acompanhada de comprovação de renda.
O recurso ainda reitera o argumento de fragilidade probatória da autuação.
Sustenta que as declarações invocadas pela fiscalização referem-se a supostas negociações de
2014 (alheias ao período fiscalizado); não apresentam procurações ou autorizações de Euclides;
não provam qualquer pagamento ou vantagem econômica; e sequer se relacionam ao fato
tributável.
Dessa forma, com base no artigo 1147, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
DA TRANSCRIÇÃO DE PARTE DA IMPUGNAÇÃO DE SUA ESPOSA

7 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
17
31. Quanto aos excertos da impugnação do administrado literalmente trazidos da
impugnação de sua esposa no Processo n° 15956.720258/2016-80, copia-se
trecho do Voto (inclusive com as notas de rodapé) emitido no julgamento daquele
processo, que tem aplicação no presente processo. As folhas dos autos citadas no
excerto a seguir pertencem aos autos de no 15956.720258/2016-80. Quando
necessário, far-se-á inclusão de texto, entre chaves e destacado na cor cinza, para
melhor fundamentação deste Voto. Eis a transcrição:
DA DATA DO FATO GERADOR – DECADÊNCIA E PRESUNÇÕES(DA ÉPOCA A QUE
SE REFERE O LEVANTAMENTO DE ORIGENS E APLICAÇÕES)
10. De plano, descabe o argumento do contribuinte no sentido de que “a
alienação de cotas da empresa RV ocorreu em 15 de outubro de 2010, sendo tais
cotas imediatamente transferidas e incorporadas ao patrimônio de Maria José”.
Isso porque é pacífico o entendimento no sentido de que a incidência do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF se dá sob o regime de caixa, ou seja, a
incidência ocorre no momento da efetiva percepção dos rendimentos (Lei no
7.713/1998, art. 2o; Lei no 8.134/1990, arts. 2o e 3o e Regulamento do Imposto
sobre a Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, art. 2o, §2o, e
art. 38, parágrafo único):
Lei no 8.134/1990 Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será
devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11.
11. Portanto, a data da alienação das cotas só seria o momento da ocorrência do
fato gerador se a apuração do IRPF fosse regida pelo regime de competência, o
que, conforme visto acima, não é o caso.
12. Quanto à data de pagamento do sobrepreço referente às 245.000 cotas da RV
ASSESSORIA, aduz-se trecho da alteração contratual da referida sociedade em
30/10/2012 (fl. 94):
Parágrafo segundo. Em referido instrumento ficou registrada, também, a
transferência de 245.000 (duzentas e quarenta e cinco mil) cotas do capital
social da empresa que pertencia ao então sócio GERALDO ANTONIO
PEIXOTO para a Sra. MARIA JOSÉ PEIXOTO DE CAMPOS pelo valor nominal
de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) sem, no entanto,
estabelecerem, as condições da transferência e do pagamento.
SEGUNDA. Por conta da omissão havida, para que dúvidas não restem
agora ou no futuro, até mesmo para terceiros, principalmente sobre o
cumprimento da obrigação de pagar assumida pela cessionária, os sócios
com a anuência e interveniência do Sr. GERALDO ANTONIO PEIXOTO, à
época cedente das cotas, esclarecem e consignam que a cessão foi realizada
pelo valor certo e previamente ajustado de R$245.000,00 (duzentos e
quarenta e cinco mil reais), que deverá ser pago em duas parcelas de R$
122.500,00 (cento e vinte e dois mil reais) cada uma, ambas reajustáveis
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
18
mensalmente até a data do efetivo pagamento e desde 15.10.2010 com
juros de 1,00% (um por cento) ao mês, a primeira até 31.12.2012 e a
segunda até 31.12.2013.
13. A alteração contratual de 30/10/2012 veio aperfeiçoar o ato de 15/10/2010,
quanto à questão fundamental, é dizer, a forma de quitação da dívida assumida
por MARIA JOSÉ. Pelo texto acima, percebe-se que, até 30/10/2012, nada foi pago
em relação às 245.000 cotas, tanto que, na alteração contratual de fl. 94, as
partes envolvidas se preocuparam em estabelecer datas futuras de pagamento
para liquidação da dívida, sem mencionar nenhum pagamento no passado.
Portanto, só com o ato de 30/10/2012 é que o ato de 15/10/2010 se viu completo
de modo a gerar a obrigação de pagar. 8
14. O administrado também alegou que: “(...) houvesse o fisco que se presumir
que ocorreu um pagamento oculto pela aquisição das cotas da empresa, seria
muito mais lógico presumir que o vendedor o tenha recebido antes ou no
momento de ceder as cotas e não depois da cessão já definida e registrada no
contrato social da empresa. Negócios ilícitos, vertidos com falsidade de valores
em contratos não comportam, da parte do vendedor, a exigência posterior de
pagamentos adicionais, visto que isso representaria alegação futura da própria
torpeza, redundando na total falta de proteção de sua pretensão jurídica de
receber o valor integral e oculto do negócio”.
15. Entende-se de forma diametralmente oposta ao raciocínio do contribuinte. A
alteração contratual de 30/10/2012 aconteceu justamente porque nenhum dos
valores envolvidos haviam sido pagos. Recorde-se o parágrafo 13 no sentido de
que só com o ato de 30/10/2012 é que o ato de 15/10/2010 se viu completo de
modo a gerar a obrigação de pagar. Em outras palavras, na alteração contratual
de 15/10/2010, inexiste previsão obrigacional detalhada com os prazos para
pagamento, exsurgindo o documento de 30/10/2012, na verdade, para regular o
fato de que nenhum pagamento fora efetuado até então.
16. Em suma, inexiste qualquer indício de pagamento das cotas da sociedade RV
ASSESSORIA antes de 30/10/2012.
17. Também não se vislumbra erro no enquadramento legal do auto de infração,
já que a base legal desenvolvida na fl. 1629 subsume com perfeição a matéria
fática trazida no Termo de Verificação Fiscal – TVF. Logo, deve-se afastar a
aplicação, na espécie, do Acórdão Carf n° 3401-002.3369, aduzido pelo
impugnante.

8 E na cláusula terceira da referida alteração contratual (fl. 95), consta declaração contraditória de GERALDO no
sentido de que recebeu, em 30/10/2012, todos os direitos e haveres relativos à sua participação societária. Todavia,
adotando-se o critério da especialidade (lex specialis derogat legi generali), tal regra contratual deve ser afastada pela
cláusula segunda, por ser essa última mais específica ao estipular prazos e valores de pagamento.
9 Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL INCORRETO. NULIDADE. É nulo o auto de infração cujo
enquadramento legal está incorreto e não contém a norma legal infringida, vez que essa falha é vício insanável.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
19
18. Quanto ao tema da presunção, verifica-se que: (a) não foi utilizada a
presunção para imputar “omissão de receitas” ao contribuinte, já que a acusação
fiscal diz respeito a “acréscimo patrimonial a descoberto”, ressaltando-se que tal
acréscimo foi aferido direta e concretamente pela autoridade fiscal, mediante
declarações de ITR [item 7.2 do TVF], valor informado pelo Instituto de Economia
Agrícola do Estado de São Paulo – IEA [item 7.2 do TVF] e laudo referente à
Fazenda Rio Vermelho [item 7.5 do TVF]; (b) quanto à data do pagamento das
245.000 cotas, foi utilizada presunção hominis na forma estabelecida neste Voto e
plenamente aplicável no direito tributário, consoante lição de Fabiana Tomé10:
“Ocorre que, sendo a presunção hominis consistente na dedução realizada
pelo julgador, fundada na sua experiência, derivada, segundo Pontes de
Miranda, daquilo que ele sabe sobre as coisas, das suas relações de
coexistência, causalidade, duração ou localização, tal operação mental está
presente em toda e qualquer avaliação probatória. Como anotamos no item
3.13 do capítulo 3, a prova, como signo que é, nunca atinge o objeto que
representa. Apresentada uma prova, necessário se faz que o intérprete
realize operação de inferência lógica para, a partir dela, deduzir o fato
principal. Feita essa certificação, aliada ao fato de existir previsão
normativa que autoriza o julgador a apreciar livremente as provas, verifica-
se ser a presunção hominis inerente a todos os domínios do sistema jurídico,
incluindo o direito tributário”.
19. No mesmo sentido estão os Acórdãos n° 1302-001.056 (j. 09/04/2013) e 3401-
002.811 (j. 12/11/2014), ambos da lavra do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – Carf.
20. Das premissas acima traçadas, tem-se como correta a autuação fiscal quanto à
data do pagamento das 245.000 cotas imediatamente após a alteração contratual
de 30/10/2012, é dizer, em novembro/2012.
21. Quanto ao tema da decadência, em tese, quando comprovada a falta de
pagamento antecipado de tributos ou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
extingue-se o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário do
Imposto de Renda após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos da
regra geral prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN.
22. Ainda em tese, havendo pagamento antecipado do tributo, o prazo
decadencial se esgota depois de cinco anos, contado da data do fato gerador, na
forma da regra especial do art. 150, § 4°, do CTN. 23. No caso concreto, como o
fato gerador do IRPF é complexivo e com periodicidade anual, deve ser fixado no
fim do ano a que se refere, ou seja, em 31/12/2012. Portanto, descabe falar em
decadência para auto de infração cientificado ao contribuinte em 13/12/2016 (fls.

10 TOMÉ, Fabiana Del Padre. “A Prova no Direito Tributário”. São Paulo: Noeses, 2005, p. 144.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
20
1638 e 1640), é dizer, antes da fluência do lapso quinquenal, seja pela aplicação
do art. 150, § 4°, do CTN, seja pela incidência do art. 173, I, do CTN.
DA VENDA ENTRE IRMÃOS CALCULADA A VALOR DE MERCADO
24. Inicialmente, o administrado argumentou que:
O negócio jurídico impugnado pelo fisco foi celebrado entre Maria José e
seu irmão Geraldo. Por seu caráter familiar, esse negócio de cessão de
cotas não tem características próprias dos negócios celebrados no mercado
aberto, especialmente quanto ao preço. Assim ocorre porque a venda
ocorre em condições diferenciadas, considerando a proximidade familiar
entre os irmãos Maria e Geraldo, justificando a liberalidade licitamente
exercida pelo cedente das cotas. [fl. 1660]
25. Em seguida, o contribuinte alegou que o negócio favorecido se deu da
seguinte forma:
Assim, destacamos para o caso presente que Geraldo: (i) tinha pais em
avançadíssima idade e que eram cuidados por Maria José; (ii) não tinha
necessidades financeiras imediatas que seu patrimônio não comportasse;
(iii) não possuía, como ainda não possui, filhos; (iv) não tinha outros irmãos;
(v) em época imediatamente anterior à da alienação, passou a enfrentar
problemas diversos de saúde, tendo, inclusive sido vítima de episódio de
dengue hemorrágica que quase o matou (a propósito, a defesa apresentará
relatório médico assim que o obter). [fl. 1661]
Haveria, no mundo, somente uma pessoa legitimada para questionar a
cessão de cotas por valor nominal, qual seja, a esposa de Geraldo,
eventualmente prejudicada pelo negócio. [fl. 1662]
Do lado de Geraldo, há também plena licitude no negócio, vez que ele sabia
ter prejuízo matemático com o negócio em concreto, mas sentiu-se
confortável com a decisão, vez que confiava plenamente em Maria José e
que, caso tivesse falecido ou ficado impossibilitado de administrar a RV,
seria Maria José quem, no entender de Geraldo, teria melhores condições
de conduzir a empresa com segurança, no interesse dos pais e da própria
esposa de Geraldo. [fl. 1663]
26. De acordo com os autos, a história engendrada pelo impugnante não se
sustenta minimamente. Explica-se. Não é crível que GERALDO tenha transferido
graciosamente (ou em condições privilegiadas) suas quotas na sociedade RV
ASSESSORIA para MARIA JOSÉ, ainda que se trate de sua irmã, pois a esposa de
GERALDO (herdeira necessária) seria pessoa mais compatível com o instituto da
antecipação da legítima, ao passo que o impugnante não demonstrou que a
antecipação corresponderia, no máximo, à metade do patrimônio de GERALDO
(arts. 549 e 1.789 do Código Civil). O fato de a esposa de GERALDO não ter
reclamado do alegado presente de seu esposo a MARIA JOSÉ, por si só, não
ratifica que a venda das cotas tenha ocorrido pelo valor de R$245.000,00.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
21
Outrossim, desde antes de janeiro de 2010, GERALDO obteve empréstimo no
valor de R$19.000,00, tendo como credora MARIA JOSÉ, e só pagou essa dívida
em 2013 (fls. 784/785), de forma a demonstrar que GERALDO não possuía
patrimônio (além da RV ASSESSORIA) para fazer frente à suposta “antecipação de
legado” concedida para sua irmã.
27. Demais disso, o impugnante afirmou que GERALDO “não tinha necessidades
financeiras imediatas que seu patrimônio não comportasse”, mas não aduziu
declaração de rendas, bens e direitos de GERALDO, de forma a demonstrar
patrimônio abundante e suficiente para gerar a prosperidade econômica
necessária que precede toda doação (ou “antecipação de legado”), especialmente
o fato ocorrido no caso concreto: venda de cotas de sociedade pelo valor histórico
de R$245.000, quando seu valor de mercado atinge o patamar de milhões de
reais. Pelo contrário, repita-se, antes de 2010, o suposto doador precisou de
empréstimo de MARIA JOSÉ na quantia de R$19.000,00 e, em outubro/2010 (data
da transferência de cotas da RV ASSESSORIA), ainda não havia quitado sua dívida.
Portanto, diante da gigantesca implausibilidade e irrazoabilidade da transferência
das cotas por apenas R$245.000,00, perde relevância a falta de identificação
exata do pagamento suplementar, tornando-se notável e consolidado o acréscimo
patrimonial auferido com MARIA JOSÉ, fato gerador do IRPF com suporte nos arts.
43, II, 114 e 116 do Código Tributário Nacional.
28. Além disso, se a motivação da venda das cotas fosse o alegado tino
administrativo de MARIA JOSÉ, bastaria convidá-la para um cargo gerencial na RV
ASSESSORIA, mediante remuneração adequada, remanescendo as cotas sob o
domínio da esposa de GERALDO. Outrossim, em 22/05/2013, apenas 2 anos e 7
meses após o início da gestão de MARIA JOSÉ na RV ASSESSORIA, ela se retirou da
sociedade. No dizer do contribuinte, MARIA JOSÉ “teria melhores condições de
conduzir a empresa com segurança”, mas, passado pouco tempo (em 2013), a
situação estranhamente mudou e agora são os filhos dela que estão mais aptos
para a tarefa administrativa.
29. Problemas de saúde de GERALDO também integram esse enredo
rocambolesco na tentativa vã de justificar a venda de cotas em condições
vantajosas. A defesa prometeu a apresentação de relatório médico nesse sentido,
mas não o fez. E mesmo que o fizesse, a transferência de cotas não se justifica por
motivo de doença de seu titular, já que, repise-se, bastaria a contratação de
MARIA JOSÉ como gerente.
30. O Termo de Verificação Fiscal informa que esse modus operandi já foi utilizado
pela família, consoante processo n° 15956.720257/2016-35.11
31. Em tese, é verossímil a venda de bem ou direito entre familiares de modo a
beneficiar o comprador (ou seja, por valor menor que o de mercado), desde que:
(a) se demonstre que a fartura patrimonial do alienante seja significativa, de

11 No referido processo, o lançamento foi julgado improcedente apenas devido ao transcurso do lapso decadencial
para o Fisco constituir o crédito tributário (preliminar de mérito), não se avançando, pois, no mérito da questão posta.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
22
modo a suportar a venda por quantia subavaliada, sem decréscimo do padrão
econômico de vida [com o mesmo sentido teleológico, veja-se a norma contida no
art. 548 do Código Civil]; (b) havendo herdeiros necessários (como o cônjuge por
exemplo), se demonstre que a antecipação de legado representa, no máximo,
50% do patrimônio do alienante [com o mesmo sentido teleológico, vejam-se
conjuntamente as normas contidas nos arts. 549 e 1.789 do Código Civil]; (c)
exista motivação juridicamente demonstrada para que a benesse seja concedida;
(d) o bem/direito seja regularmente negociado por seu valor de mercado,
evidenciando-se, no ato de alienação, a parcela que corresponde a venda e o
restante que se refere a doação. Nada disso ocorreu no presente caso.
32. Na espécie, o negócio da venda de cotas por uma pequena fração de seu valor
de mercado (conforme se verá adiante neste Voto) revelou-se válido, mas, na
forma do art. 148 do CTN, coube ao Fisco arbitrar o valor dessas cotas, já que a
declaração do contribuinte se mostrou absolutamente inverossímil.
33. Apenas para argumentar (“ad argumentandum tantum”), é de se estranhar
que se tenha recorrido, em outubro/2010, às qualidades como administradora de
MARIA JOSÉ, quando ela passou a residir, a partir de 2011, em Inocência/MS (fl.
16), cidade essa situada a 400 km da Fazenda Rio Vermelho e a 800 km de São
Paulo (cidade-sede da sociedade RV ASSESSORIA).
DO VALOR DO IMÓVEL RURAL “FAZENDA RIO VERMELHO”
34. Por meio de “Parecer Técnico do Laudo de Avaliação da Fazenda Rio
Vermelho” (fls. 1714/1726), o contribuinte reclamou de uma série de defeitos do
laudo de avaliação do referido imóvel (fls. 905/929), apresentado pelo Fisco.
Nesse contexto, converteu-se o julgamento em diligência (fls. 1748/1756), para
que o próprio avaliador realizasse a defesa de seu laudo.
35. Transcrevem-se, resumidamente, as supostas falhas trazidas pelo parecerista
contratado pelo impugnante: Item “3”, subitem “a” - Finalidade da avaliação –
Determinação do valor deflacionado (fls. 1717/1718):
- “Não encontramos nas Normas regulação relativa à deflação de valores de
imóveis – ao contrário, a diretriz da Norma orienta que se utilize elementos
comparativos contemporâneos à avaliação para a formação da convicção”.
- “Como exemplo, observando o índice FIPEZAP e o IPCA na tabela a seguir, é
possível constatar incremento crescente nos preços de imóveis a partir do ano
2012 - posterior à data base Outubro/2010 - esse incremento ocorreu em todos
os tipos de imóveis no Brasil”.
- “A diretriz da NBR 14.653-3
AVALIAÇÃO DE BENS PARTE
3: IMÓVEIS RURAIS em seu Item 7.4.3.3 é a de que sejam utilizados elementos
contemporâneos à avaliação:
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
23
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e
ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais
características econômicas, físicas e de localização. As fontes devem ser
diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de identificação das fontes
deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de avaliações judiciais, é
obrigatória a identificação das fontes.” - “No ANEXO B (normativo) da NBR
14.563-3
-
Procedimentos
específicos
para
aplicação
de
fatores
de
homogeneização encontra-se a diretriz:
Para isso, são utilizados fatores de homogeneização calculados conforme 7.7.2.1,
que reflitam, em termos relativos, o comportamento do mercado com
determinada abrangência espacial e temporal.
B.1.2 É recomendável que sejam utilizados dados de mercado:
a) com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando;
b) que sejam contemporâneos. Nos casos de exame de dados não
contemporâneos, é desaconselhável a atualização do mercado imobiliário através
de índices econômicos, quando não houver paridade entre eles, devendo, neste
caso, o preço ser atualizado mediante consulta direta à fonte. Quando a
atualização na forma mencionada for impraticável, só será admitida a correção
dos dados por índices resultantes de pesquisa no mercado.” Item “3”, subitem “b”
– Análise dos Itens do Índice do Laudo de Avaliação (fls. 1718/1724):
- “OBJETIVO - descreve o objetivo do laudo, equivocado no que se refere à
deflação do valor do avaliando;” - “NÍVEL DE PRECISÃO DA AVALIAÇÃO -
Observamos que o avaliador indica que utilizou os métodos definidos peta NBR
14.653-2 - Avaliação de Bens - Parte 2 - Imóveis Urbanos - trata-se de um
equívoco pois o imóvel avaliando é um imóvel rural - esta não é a norma correta a
se aplicar ao caso.” - “II) VISTORIA(...)Não há menção no laudo da data da vistoria
- diretriz da Norma.
Observamos igualmente que o colega não colacionou fotos do avaliando, de
forma a demonstrar detalhes físicos do imóvel, tal como dos elementos
comparativos (fotos obtidas na internet), tendo somente aposto imagens do
mecanismo de pesquisa Google, da internet.
De acordo com a NBR 14.653-3, ‘a vistoria visa permitir ao engenheiro de
avaliações conhecer, da melhor maneira possível, o imóvel avaliando e o contexto
imobiliário a que pertence, de forma a orientar a coleta de dados. Além do
previsto na ABNT NBR 14653-1, devem ser observados os aspectos relevantes na
formação do valor, de acordo com o objeto, o objetivo e a finalidade da avaliação,
constantes em 7.3.1 e 7.3.2’. Deve constar a data da vistoria, que não
identificamos no laudo.” - “Observamos que o laudo se refere somente à terra
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
24
nua - assim sendo de acordo com os itens da NBR 14.653-3 no laudo o avaliador
deve observar:
7.3.1 Caracterização da região a) aspectos físicos: relevo e classes de solos
predominantes, ocupação existente e tendências de modificação a curto e médio
prazos, clima, recursos hídricos;” - “IV) METODOLOGIA Consta no laudo -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT-NBR 14.653-1 E NBR
14.653-2.
Não há reparos no que se refere ao colega se basear na NBR 14.653-1 - Avaliação
de Bens - Parte 1 - Procedimentos Gerais.
Porém observamos que o avaliador indica que utilizou os métodos definidos pela
NBR 14.653-2 - Avaliação de Bens - Parte 2 - Imóveis Urbanos - trata-se de um
equívoco.
O correto para o imóvel avaliando é basear-se na NBR 14.653-3 - Avaliação de
Bens - Parte 3 - Imóveis Rurais para definir os métodos utilizados na avaliação.” -
“PESQUISA DIRIGIDA - no que se refere a este tópico é justo e de bom alvitre que
o avaliador, com a devida permissão do informante, indique os corretores de
imóveis operantes na região que consultou, além das imobiliárias constantes nos
elementos comparativos, de forma a possibilitar a busca e a verificação de
detalhes
pelo
proprietário.”
-
“V)
CRITÉRIO
‘VALOR
DE
MERCADO
DEFLACIONADO” Descreve o ilustre colega avaliador: ‘quantia mais provável pela
qual se negocia voluntariamente ou conscientemente um bem, numa data de
referência, dentro das condições do mercado na data base’. Conclui-se portanto
que não há o que atualizar ou deflacionar, posto que o valor, com base na
afirmação, deve ser o de mercado dentro das condições na data base.
Como dito anteriormente não encontramos nas Normas qualquer menção ou uso
do verbo "deflacionar" no que se refere a valores de imóveis ou de critério de
valor de mercado deflacionado.
Ao contrário, as diretrizes da Norma orientam que sejam utilizados elementos
comparativos contemporâneos à avaliação. As pesquisas de mercado devem
fornecer um instantâneo do mercado no momento da avaliação.”
[Transcrição da NBR 14.653-3 - Avaliação de Bens - Parte 3 - Imóveis Rurais -
Anexo B, itens “B.1.1” e “B.1.2”]
- “Não pode haver convicção sobre o valor final estimado no laudo de avaliação
porque foram utilizados índices financeiros para atualizar, ou no presente caso,
deflacionar, procedimento rejeitado pela Norma. Ademais, com base na
recomendação da Norma, não há no laudo avaliatório informação sobre a
situação do mercado imobiliário especifico do local na date base Outubro/2010,
tampouco foram fornecidos elementos comparativos contemporâneos a essa
data base - Outubro/2010.” - “Os elementos comparativos do laudo, não
apresentam os detalhes requeridos para uma avaliação com grau máximo de
fundamentação. Levando-se em conta que propriedades rurais, especialmente
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
25
fazendas com as dimensões da avaliada e dos elementos comparativos, têm
especificidades no que concerne à topografia, superfície, fertilidade do solo,
distância dos polos de apoio, distancia de centros comerciais e de serviços,
existência de áreas de proteção ambiental (entre outros fatores), tudo isto
somado à época pretérita da data base de 50 (cinquenta) meses, ou 4 (quatro)
anos e 2 (dois) meses, observa-se essas inconsistências na amostra que são
decisivas para a mais precisa estimativa do valor final do imóvel.” - “PREÇO é a
‘quantia pela qual se efetua, ou se propõe efetuar, uma transação envolvendo um
bem, um fruto ou um direito sobre ele’.
VALOR é intrínseco ao bem e depende das variáveis de mercado de ambiente e
das técnicas adotadas para sua determinação. Pressupõe uma situação de negócio
entre duas partes envolvidas e que não haja qualquer pressão externa sobre elas.
O PREÇO depende da situação do negócio, dos interesses pessoais e comerciais
das pessoas e instituições envolvidas no processo e sofre pressões externas.
Portanto nem sempre o preço do bem efetivamente transacionado no mercado é
seu efetivo valor de mercado.
Para esses casos devem ser considerados a finalidade da avaliação e o prazo
disponível para a venda, de modo que o avaliador obtenha uma noção clara e
isenta do que realmente vale o bem e para as diversas situações em que se
requerem determinações de valores por parte de alguém que não está
diretamente envolvido no negócio.” - “VI) TRATAMENTO DOS ELEMENTOS
COLETADOS - FATORES A SEGUIR Neste item o colega demonstra o tratamento
aplicado aos elementos coletados.
Fazemos reparo no que concerne à aplicação do ‘fator de área’ porque não
encontramos menção a tal fator na NBR 14.653-1 ou na NBR 14.653-3 - somente
encontramos uma menção na NORMA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS -
IBAPE/SP - 2011: ‘10.3.2 - Fator área - em Zona Residencial Horizontal Popular (1a
zona) aplica-se somente o fator área, utilizado dentro dos limites de áreas
previstos, sem aplicação dos fatores testada e profundidade, pela seguinte
fórmula: Ca = (A/125)0,20, onde A = área do comparativo - A influência da área
em outras zonas, se utilizada, deve ser fundamentada’.
Infere-se desta regra que, em Zona Rural, não se aplica o fator de área a menos
que se fundamente de forma detalhada no laudo o razão de seu uso. Aplicado
sem uma consistente fundamentação tal fator poderia aumentar ou reduzir valor
de elementos comparativos de forma subjetiva, o que torna inconsistente o valor
final estimado.
No que se refere ao fator de localização - o avaliador não descreveu em seu laudo
as melhorias existentes no imóvel avaliando, tornando esse um valor subjetivo
que pode afetar decisivamente o valor estimado.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
26
Observação: na Norma existem os Graus I, II e III. O Grau I de Fundamentação é o
apresentado no laudo - o Grau III é o grau máximo para avaliações de imóveis.”
Item “4” – Conclusão deste Parecer Técnico” (fls. 1724/1726):
1. Os elementos comparativos não são contemporâneos à data base do laudo
OUTUBRO/2010 - ficou demonstrado que a diretriz da Norma é a de que se utilize
elementos comparativos contemporâneos à avaliação para a formação da
convicção. As pesquisas de mercado devem fornecer um instantâneo do mercado
no momento da avaliação;
2. O avaliador não menciona no laudo a data da vistoria:
[Transcrição da NBR 14.653-3 - Avaliação de Bens - Parte 3 - Imóveis Rurais, itens
“11.1.f” e “11.2.g”]
3. O avaliador indica que utilizou os métodos definidos peia NBR14.653-2 -
Avaliação de Bens - Parte 2 - Imóveis Urbanos - esta norma se refere a imóveis
urbanos. O uso correto para definir os métodos quanto ao imóvel avaliando - uma
fazenda - imóvel rural é o da NBR 14.653-3 -Avaliação de Bens - Parte 3 - imóveis
Rurais;
4. Fazemos reparo à aplicação do ‘fator de área’ por não haver menção a tal fator
na NBR 14.653-1 ou na NBR 14.653-3 - Observa-se menção na NORMA PARA
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - IBAPE/SP - 2011: para aplicação de tal fator
em Zona Residencial Horizontal Popular, não há diretriz para aplicação do fator
em Zona Rural. No caso de uso do fator em zonas que não a especificada na
Norma deve-se fundamentar no laudo;
5. Não se encontra nas Normas qualquer menção ao verbo ‘deflacionar’ valores
de imóveis. A diretriz da NBR 14.653-3 é a de que sejam utilizados elementos
contemporâneos à data base - OUTUBRO/2010. Não pode haver convicção sobre
o valor estimado pela razão da utilização de índices financeiros para atualizar,
procedimento rejeitado na Norma. Não pode haver convicção de valores com
elementos comparativos pesquisados 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses depois
da data base.
6. Este Parecer Técnico tem como objetivo a análise do Laudo de Avaliação de
Imóvel - Gália/SP, ou seja, ao estudo dos pontos fundamentais do laudo. O valor
estimado pelo colega para a data base somente pode ser aferido com novo Laudo
de Avaliação, desde que atinja o Grau de Fundamentação III e o Grau de Precisão
III, os mais altos constantes na Norma. Estabelecidas as discordâncias deste
signatário, recomenda-se uma diferente avaliação, de novo estudo com o apoio
técnico de profissional da área rural - preferencialmente engenheiro agrônomo,
coleta de elementos contemporâneos à data base, vistoria acurada do imóvel, da
região e dos elementos comparativos.
36. Em procedimento de diligência (fls. 1748/1756), o avaliador da Administração
Tributária foi instado a manifestar-se sobre os alegados defeitos acima
transcritos. Articulou justificativas nas fls. 1869/1876. Em resposta, o contribuinte
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
27
manifestou-se nas fls. 1879/1897 e aduziu laudo de avaliação da Fazenda Rio
Vermelho, contratado pela RV ASSESSORIA (fls. 1900/1912).
{ Nos presentes autos (no 15956.720259/2016-24), também houve
diligência com o mesmo teor, tendo a Unidade Local aduzido idêntico
Termo de Justificativa da empresa avaliadora do imóvel rural (fls.
1217/1224). Regularmente intimado de tais documentos, o administrado
manifestou-se novamente nas fls. 1227/1247 e anexou os documentos de
fls. 1248/1296. }
37. Cotejando o laudo de avaliação trazido pelo fisco e as justificativas de seu
avaliador com a manifestação do contribuinte em sede diligencial, tem-se pela
rejeição da avaliação da Administração Tributária, pois: a. A avaliação do fisco não
é contemporânea ao fato que ensejou a autuação, já que foi realizada de forma
indireta em dezembro/2014 por meio de deflação (com uso do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA), para se chegar ao valor do imóvel em
outubro/2010. b. Em seu termo de justificativa de fls. 1869/1876, o avaliador do
fisco informou que:
1°) JUSTIFICATIVA SOBRE CÁLCULOS E DEFLAÇÃO A) Auditores da Receita Federal
tinham necessidade de um valor para propriedade na data base Outubro de 2010,
e para tal finalidade obedecendo a NRB 14.653-3 procuramos amostras naquela
data. CONSULTAMOS CARTÓRIOS, JORNAIS, REVISTAS, IMOBILIÁRIAS, PORÉM
NINGUÉM SE PROPÔS A ATENDER A NOSSA SOLICITAÇÃO.
B) Em Dezembro de 2014 iniciamos uma análise da NBR para fazer o Laudo.
Tomamos como decisão obedecendo aos itens 7.4.1, 7.4.3 da NBR 14.653-3, para
encontrar alternativa ou metodologia de avaliação para uma avaliação retroativa.
NÃO HÁ ALTERNATIVA OU METODOLOGIA QUANDO NÃO SÃO ENCONTRADAS
PELO MENOS 5 AMOSTRAS NA DATA BASE OUT/2010 para efeito de cálculo
conforme determina a NBR 14.653-3.
Todavia, a informação do avaliador é deveras genérica, já que não informa quais
cartórios foram consultados, tampouco apresenta os respectivos documentos
formais de contacto com os cartórios que se negaram a atender o referido
profissional. Demais disso, e mais importante, na forma dos arts. 16, 17, 19 e 20
da Lei n° 6.015/1973, 12visando garantir a publicidade dos atos de compra e venda

12 CAPÍTULO IV
Da Publicidade
Art. 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados:
1o a lavrar certidão do que lhes for requerido;
2o a fornecer às partes as informações solicitadas.
Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou
interesse do pedido.
(...)
Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente
autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 (cinco) dias. (Redação
dada pela Lei no 6.216, de 1975)
(...)
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
28
de bens imóveis, os cartórios estão obrigados a lavrar certidão do que lhes for
requerido, mediante fornecimento, ao requerente, das informações solicitadas
sobre imóveis; e qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem
informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Logo, não
se acolhe a informação do avaliador no sentido de que procurou cartórios, mas
ninguém se propôs a ajudá-lo na avaliação do imóvel. c. A utilização do IPCA no
laudo do fisco não reflete a atualização monetária dos preços de bens imóveis de
outubro/2010 a dezembro/2014, mas tem como objetivo medir a inflação de
vários produtos e serviços (e não especificamente de imóveis rurais), nas
principais regiões metropolitanas do país (e não na área rural da cidade de
Gália/SP), conforme abaixo:
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA O que é O Sistema
Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC produz contínua e
sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA que
tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços
comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Esta faixa
de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias
pertencentes às áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índices de
Preços ao Consumidor - SNIPC.
Esse índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e internet e sua
coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.
Atualmente, a população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos
de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas
urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões
metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio
de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos
municípios de Goiânia e Campo Grande.
(Disponível
em
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-
novoportal/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-
consumidor-amplo.html?&t=o-que-e. Acesso em 27/02/2018)d. O item B.1.2 do
ANEXO B da NBR 14.563-3 corrobora as conclusões acima, ou seja, recomenda a
utilização de dados de mercado contemporâneos ao do imóvel avaliado e, no caso
de exame de dados não contemporâneos, desaconselha a atualização do mercado
imobiliário através de índices econômicos. Em procedimento de diligência, o
avaliador contratado pelo fisco foi instado a se manifestar contra essa falha;
todavia, omitiu-se em contestar ou explicar esse ponto. e. O avaliador contratado
pelo fisco informa que tentou o Custo Unitário Básico da Construção Civil – CUB13,

Art. 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade
competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível.
13 “O que é o CUB. Como é calculado
Custo Unitário Básico da Construção Civil
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
29
mas que tal índice “penalizaria o contribuinte” (fl. 1873), sem apresentar qualquer
motivação técnica e racional para descartar essa metodologia (como, por
exemplo, que o índice CUB se refere a obras de construção civil, e não a bens
imóveis rurais). Nesse ponto a avaliação se revela experimentalista. f. O laudo
contratado pelo fisco aplicou o “fator de área”, mas, consoante fl. 1723, o
parecerista do contribuinte não encontrou regulamentação do uso desse fator na
NBR 14.653-1 (“Avaliação de bens - Parte 1: Procedimentos gerais”) ou na NBR
14.653-3 (“Avaliação de bens - Parte 3: Imóveis rurais”), mas apenas verificou uma
menção na NBR 14.653-2 que vem a ser a norma para avaliação de imóveis
exclusivamente urbanos (IBAPE/SP – 2011, item 10.3.2), pelo que o uso do “fator
de área” se revela inaplicável na espécie. Em procedimento de diligência, o
avaliador contratado pelo fisco foi instado a se manifestar contra a citada falha;
todavia, também se omitiu em contestar ou explicar esse ponto. g. O próprio
avaliador contratado pelo fisco informa que o arbitramento caracteriza um
critério subsidiário, ou seja, que só deve ser utilizado quando não são encontradas
cinco amostras de comparação. Todavia, o referido avaliador não comprovou a
tentativa de produção desse paradigmas contemporâneos a outubro/2010, tendo
apenas afirmado que “ninguém se propôs a atender nossa solicitação”. Conclui-
se, dessa forma, pela inaplicabilidade do arbitramento.
38. (...) { Em atendimento ao item “e” da diligência, ou seja, a respeito da
possibilidade conferida ao contribuinte para “anexação de outras provas” (fl.
1102), o administrado atravessou laudo de avaliação do imóvel rural, consoante
fls. 1250/1262. Acolhe-se o valor de R$3.695.433,87 ali constante (fl. 1261), pois a
base de dados utilizada pelo avaliador do laudo é formada por situações reais de
venda acontecidas em data mais próxima de outubro/2010, mormente no ano de
2011 (fls. 1264/1296). Tendo em vista a proibição de comportamento
contraditório no Direito Brasileiro (“nemo potest venire contra factum
proprium”), o contribuinte há de concordar com tal valor, pois, em sua
manifestação, incorporou o laudo de fls. 1250/1262 à sua defesa. Logo, o
administrado não possui interesse processual em contestar esse valor do imóvel
quantificado em R$3.695.433,87. }

Principal indicador do setor da construção, o Custo Unitário Básico (CUB) é calculado mensalmente pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil de todo o país. Determina o custo global da obra para fins de
cumprimento do estabelecido na lei de incorporação de edificações habitacionais em condomínio,
assegurando aos compradores em potencial um parâmetro comparativo à realidade dos custos. Atualmente,
a variação percentual mensal do CUB tem servido como mecanismo de reajuste de preços em contratos de
compra de apartamentos em construção e até mesmo como índice setorial.
Como é calculado o CUB (NBR-12.721/2006)
Histórico. A Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (artigo 54), prevê que os Sindicatos da Indústria da
Construção Civil ficam obrigados a divulgar mensalmente até o dia 5 de cada mês, os custos unitários de
construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, calculados com base nos diversos
projetos-padrão representativos residenciais (R1,PP4,R8,PIS,R16), comerciais (CAL8, CSL8 e CSL16),
galpão industrial (GI) e residência popular (RP1Q), levando-se em consideração os lotes de insumos
(materiais e mão-de-obra), despesas administrativas e equipamento e com os seus respectivos pesos
constantes nos quadros da NBR-12.721:2006 da ABNT.”
(Disponível em https://sindusconpr.com.br/o-que-e-o-cub-como-e-calculado-394-p. Acesso em 27/02/2018)
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
30
DA AVALIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DAS COTAS DA EMPRESA PELO FISCO
39. Em relação ao presente tópico, o impugnante inicialmente reclamou que “a
legislação de renda, ao tratar de ganhos de capital relativos a cotas de empresa,
expressa métodos admitidos de avaliação e menciona, inclusive a necessidade de
avaliação por três peritos ou empresa especializada” (fl. 1675). Em seguida
transcreveu em seu favou o art. 126, II, do RIR/1999.
40. Ocorre que o art. 126 do RIR/1999 só é aplicável para bens ou direitos
adquiridos até 31 de dezembro de 1991, consoante preconiza a denominação da
Subseção a que pertence o referido artigo. Portanto, tal norma é inaplicável no
presente caso.
41. Recorde-se, ainda, outras alegações do contribuinte contra a fundamentação
fiscal:
4.25. O fisco não só se fixou no simples valor estático do patrimônio da RV, como
acresceu, diretamente a este valor, o suposto valor de mercado do imóvel Rio
Vermelho. Tudo sem se preocupar com o fato de que o que estava sendo
adquirido por Maria José eram cotas de uma empresa e não um imóvel em si.
4.26. Observando: a) a complexidade do tema da avaliação patrimonial das
empresas; b) o ainda mais complexo tema da avaliação do valor de
comercialização, no mercado, das cotas de uma empresa; e, c) as dificuldades que
a legislação de renda impõe para que se reavalie cotas de empresa para efeitos de
tributação da pessoa física, pode-se afirmar que a presunção de acréscimo
patrimonial feita pelo fisco é inválida na espécie.
4.27. Note-se que, apesar da complexidade da tarefa a que se propôs, o fisco
deixa de se amparar em laudos técnicos de avaliação da empresa ou do suposto
valor de comercialização de suas cotas no mercado.
4.28. Falhando o fisco em avaliar a empresa em si e sobretudo em avaliar a
expectativa de valor das cotas para o eventual investidor que procurasse adquiri-
la, pode-se afirmar que o acréscimo patrimonial da senhora Maria José do qual
decorre a fiscalização não foi validamente constatado em seu preciso montante
pela fiscalização, o que determina a iliquidez da exigência de imposto de renda no
AIIM.
4.29. Tendo em vista que o lançamento de ofício, na forma do artigo 142 do CTN
deve, ao contrário do que ocorreu, quantificar precisamente o tributo, dando
contorno líquidos à obrigação tributária, há nulidade evidente no procedimento
fiscal presente, razão pela qual pugna a defendente pelo cancelamento do AIIM.
42. Ocorre que, de acordo com a metodologia fiscal, a autoridade lançadora
calculou o valor mínimo da sociedade RV ASSESSORIA, partindo-se da lógica de
que se o imóvel rural pertence à empresa, o valor de mercado de tal sociedade é
igual ou maior que seu valor contábil que, por seu turno, corresponde ao valor do
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
31
imóvel rural somado com as disponibilidades financeiras, tendo em vista a
inexistência de “contas a pagar” (passivo circulante) informadas na DIPJ (fl. 167).
Assim, os argumentos do parágrafo anterior, em especial os relativos à
“complexidade do tema da avaliação patrimonial das empresas”, não combatem
eficazmente a tese fiscal. Mantém-se, pois, a avaliação das 245.000 cotas da RV
ASSESSORIA de acordo com a metodologia fiscal.
Da leitura do voto, que, repisa-se, também é a decisão aplicada no processo
administrativo do cônjuge, que também foi mantido pela decisão do CARF, verifica-se que foram
refutados todos os argumentos do recorrente. Rejeitou-se a tese de que o fato gerador teria
ocorrido em 15/10/2010, data da cessão das cotas. Afirmou que, no IRPF, a tributação segue o
regime de caixa, de modo que o fato gerador ocorre na efetiva percepção dos rendimentos,
conforme Lei no 7.713/1988, Lei no 8.134/1990 e art. 38 do RIR/1999. A alteração contratual de
30/10/2012 comprova que nenhum pagamento havia sido efetuado até essa data. Portanto, a
obrigação de pagar só se tornou plenamente definida e exigível com o documento de 2012.
A decisão considerou improvável que o irmão (Geraldo) tenha transferido cotas por
valor meramente nominal (R$ 245.000,00) quando a fazenda representava patrimônio de valor
milionário. Destacou que Geraldo não possuía patrimônio suficiente para liberalidade dessa
magnitude. Analisou o laudo e a avaliação das cotas da empresa RV Assessoria, e manteve o valor
atribuído pelo Fisco às 245.000 cotas, com base no arbitramento decorrente da evidente
subavaliação informada.
Dessa forma, concluiu-se que o pagamento das cotas ocorreu somente após
30/10/2012, a venda entre irmãos por valor nominal é inverossímil e justificou arbitramento, o
laudo fiscal do imóvel rural deve ser rejeitado, prevalecendo o valor indicado pela defesa, e o
valor das cotas foi corretamente arbitrado pelo Fisco, razão pela qual a autuação deve ser
mantida.

4. Multa de Ofício Qualificada
O contribuinte apresenta pedido subsidiário requerendo o cancelamento da
penalidade. Com base no art. 137 do CTN, o recurso sustenta que: a multa qualificada exige dolo
específico do agente; as condutas imputadas dizem respeito exclusivamente à Sra. Maria José;
Euclides não participou do procedimento fiscal que originou as conclusões de dolo; não existe
prova de que o recorrente tenha contribuído para qualquer fraude.
Não assiste razão ao recorrente.
A fiscalização imputou a multa qualificada ao recorrente com base nos seguintes
fundamentos (e-fls. 997):
O dolo, neste caso, resta configurado quando a esposa do contribuinte fiscalizada
adquire bens (no caso, cotas de capital social da empresa RV) registrando valor
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
32
subavaliado em documento público, com a finalidade de ocultar a ocorrência de
"valor patrimonial a descoberto", utilizando-se da figura da fraude, do conluio e
da falsidade ideológica. Estas condições já seriam mais do que suficientes para
qualificar a multa de ofício para 150%.
Embora as cotas da empresa RV tenham sido adquiridas em nome da esposa
Maria José, ficou constatado que o contribuinte fiscalizado Euclides Teodoro de
Campos, seu esposo, também tinha interesse, não só em razão do regime do
casamento (comunhão universal de bens), mas, principalmente, porque
participava diretamente das negociações, conforme ficou demonstrado no
procedimento fiscal n° 08.1.09.00-2016-00145-9, em que diversas pessoas, as
quais intervieram nas operações de compra e venda, declararam a participação
do Euclides Teodoro de Campos nas negociações de imóveis rurais:
(...)
Conforme resumido pela DRJ, há comprovação de que o recorrente participou
ativamente das negociações:
(a) Declaração de Sigmar José Garaveli, que trabalha em uma imobiliária
denominada SIG IMÓVEIS, no sentido de que “(...) a fazenda foi oferecida a esta
imobiliária por um corretor de Gália-SP, de nome Ângelo (...) que o nome do dono
do imóvel é Euclides e que (...) Euclides pede R$45.000,00, mas deixa por R$
40.000,00 quarenta mil o alqueire paulista”.
(b) Declaração de Ângelo Martarelli no sentido de que “tem autorização do Sr.
Euclides, proprietário do referido imóvel” para ser corretor da venda da Fazenda
Rio Vermelho em 2014; e que o proprietário está pedindo “(...) de R$38.000,00 a
R$42.000,00 o alqueire paulista”.
(c) Auto de Infração da empresa LGC BRASIL, de titularidade de Maria José e dos
filhos de Euclides, punindo conduta referente à aquisição de um outro imóvel
rural (Fazenda Curral de Ouro) por preço inferior ao de mercado. Neste processo
ficou constatado a participação do contribuinte, conforme declaração prestada
pelo vendedor do imóvel, Brígido Soares Cardoso.
A decisão de piso foi fundamentada e o recurso não trouxe novos argumentos, de
modo que, a adoto como minhas razões de decidir:
41. Para demonstrar o dolo há que se perquirir sobre os elementos consciência e
vontade do impugnante, ambos voltados para a prática do delito.
42. De plano, tem razão a autoridade fiscal ao apontar o regime de casamento
como fundamento da qualificação da multa, pois tal regime contempla os
mencionados elementos. Explica-se.
43. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de
direitos e deveres dos cônjuges (art. 1.511 do Código Civil). E a direção da
sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher,
sempre no interesse do casal e dos filhos (art. 1.567 do Código Civil). Esses
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
33
referenciais normativos do Estatuto Civilista delineiam o ambiente de
cumplicidade que permeia o casamento e configuram o ponto nodal da unidade
familiar.
44. Maria Berenice Dias14 assim concebe a estrutura dos deveres conjugais
durante a vigência do casamento:
11.3. Direitos e deveres(...)Não é a imposição de normas de conduta que
consolida a estrutura conjugal. É a consciência dos papéis desempenhados
que garante a sobrevivência do relacionamento como sede de realização
pessoal. No atual estágio das relações afetivas, é a absoluta lealdade
recíproca que deve pautar os vínculos amorosos, principalmente quando
existe um projeto de comunhão de vidas com identidade de propósitos. A
solidariedade é a razão mesma do surgimento do vínculo da conjugalidade
e o motivo de sua permanência. (...)
45. Esmiuçando o regime da comunhão universal, a mesma autora15 traz a
seguinte lição:
18.6. Comunhão universal
Pretendendo os noivos transformar o casamento em uma união não só de
vidas, mas também de bens, é necessário que formalizem pacto
antenupcial, optando pelo regime da comunhão universal (CC1.667 a
1.671). Este é o único regime que admite a troca da titularidade do
patrimônio sem a necessidade de ocorrer mudança no registro dos bens ou
pagamento de imposto de transmissão. Bem ou mal, trata-se de uma
doação feita pelos cônjuges entre si. Cada um torna-se titular da metade
dos bens que o outro já tinha por ocasião do casamento. Adquire os bens e
também as dívidas. Por ocasião do divórcio ou da morte de um dos cônjuges
é que vai ocorrer a divisão de todo o patrimônio, independente de quem era
o titular originário antes do casamento. Ocorre uma fusão entre os acervos
trazidos para o casamento pelos nubentes, formando uma única
universalidade, à qual se agrega tudo o que for adquirido, na constância do
enlace conjugal, por qualquer dos cônjuges, a título oneroso, por doação ou
herança. Os patrimônios se fundem em um só. Comunicam-se todos os bens
presentes e futuros, bem como as dívidas passivas contraídas durante o
casamento. Instaura-se o estado de mancomunhão, que significa
propriedade em mão comum. Cada consorte é titular da propriedade e
posse da metade ideal de todo o patrimônio, constituindo-se um
condomínio sobre cada um dos bens, dívidas e encargos. Cada cônjuge
torna-se meeiro de todo o acervo patrimonial, ainda que nada tenha trazido
e nada adquira na constância do casamento.

14 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
15 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
34
46. Portanto, a eficácia do casamento, bem como o regime adotado de
comunhão universal, impõem, de modo insofismável, a consciência e a vontade
do impugnante quanto à fraude na subavaliação praticada na compra das cotas
da RV ASSESSORIA, em decorrência direta da subavaliação da Fazenda Rio
Vermelho.
47. Outrossim, verifica-se que os mencionados elementos se encontram presentes
na espécie, tendo em vista que o contribuinte se apresenta como proprietário dos
imóveis da família e realiza, pelo menos, as tratativas iniciais para compra e venda
de imóveis. Isso ficou demonstrado por meio das declarações dos corretores
Sigmar José Garaveli, Ângelo Martarelli e Brígido Soares Cardoso.
48. Não se sustenta a alegação do contribuinte de que a negociação da Fazenda
Rio Vermelho seria “questão íntima da família de sua esposa”, não só pelo regime
de casamento adotado, mas por sua função negocial no esquema ardiloso.
49. O fato de o impugnante não ter assinado escritura se deu pela existência do
manto de encobrir o imóvel rural sob o domínio de pessoa jurídica, pelo que, ao
burlar a regra do art. 1.647, I, do Código Civil, a compra e venda de cotas não
necessitou do consentimento do cônjuge ora contribuinte.
50. O administrado também alegou a inexistência de conduta específica
referente à compra da Fazenda Rio Vermelho em 2010, consoante declarações
dos corretores. Todavia, ficou demonstrada pelas declarações dos corretores
que o contribuinte se apresentou como dono do referido imóvel, indicou seu
valor, bem acima da quantia formalizada na venda das cotas, de modo a
corroborar o papel importante desempenhado pelo contribuinte.
51. O impugnante ainda argumentou que os citados corretores não possuíam
autorização para negociar os imóveis. Entretanto, tenho pela irrelevância dessa
autorização que poderia ser suprida a posteriori pelo proprietário formal do
imóvel.
52. Quanto à divergência entre os valores do imóvel por alqueire, trata-se de
questão insignificante, já que cuidam de estimativas iniciais para a realização do
negócio, podendo variar dependendo da expectativa subjetiva e mutável daquele
que se apresentava como proprietário do imóvel.
53. Outrossim, verifica-se que o lançamento fiscal contra a LGC BRASIL, apesar de
não conter o ora impugnante como responsável, presta-se para corroborar o
modus operandi do casal, em especial do cônjuge varão.
54. Esclareça-se, ainda, que as súmulas 14 e 25 do Carf não tratam sobre a
matéria objeto da pretensão fiscal, é dizer, “acréscimo patrimonial a descoberto”,
mas sim sobre “omissão de receitas”, pelo que tais enunciados jurisprudenciais
são inaplicáveis na espécie.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720259/2016-24
35
55. Por fim, e não menos importante, destaque-se que os corretores não tinham
interesse econômico ou jurídico em prejudicar o contribuinte, pelo que o
testemunho deles possui alto valor axiológico.
56. Por conseguinte, mantém-se a qualificação da multa de ofício para o
contribuinte, devendo-se aplicar a penalidade no percentual de 150%.
Todavia, superveniente alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 impõe, aos
processos não definitivamente julgados, a aplicação da penalidade menos severa.
Na inexistência de reincidência, reduz-se a multa qualificada para 100%, aplicando-
se de ofício a retroatividade benigna, permanecendo a multa de 150% apenas para hipóteses
legais de reincidência.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade,
e, no mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa qualificada a 100%, em razão da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1414
DF CARF MF
Original